Tribunal: TJBA
Processo: 8029479-86.2020.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8029479-86.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AUTOR: TOTAL PART'S COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES LTDA - ME Advogado(s): ARNALDO MARTINEZ CAMARINHA DA SILVA REU: J.S.C COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ART. 966, INCISO VIII, DO CPC. ERRO A SER APURADO COM BASE NOS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO ORIGINÁRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE FOI ANALISADA PELO JUÍZO A QUO A PARTIR DAS PROVAS ADUNADAS AOS AUTOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 308 DO CC-02 E 345, IV, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE REÁNALISE DA DEMANDA ACERCA DO MODO COMO OS FATOS FORAM ANALISADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação rescisória nº 8029479-86.2020.805.0000, oriunda da comarca de Salvador, em que figuram, como autora, Total Part's Comércio de Peças e Acessórios Motores Ltda, e, como ré, J.S.C. Comércio de Peças Ltda. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5